Tribunal: TJBA
Processo: 8009289-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8009289-31.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/APELADA: ANA LAURA DE AZEVEDO ALVES

ADVOGADOS: DARIO CERQUEIRA MORINIGO

APELANTE/APELADA: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE C
Â
MBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

ADVOGADO: EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CORRETORA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta p
ela
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, contra
a
sentença parcialmente favorável à ANA LAURA DE AZEVEDO ALVES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral,
que
condenou a
R
é à restituição de R$ 14.081,98
(quatorze mil e oitenta e um reais e noventa e oito centavos)
, referentes a prejuízos decorrentes de operações realizadas, sem autorização da investidora, com correção monetária e juros, conforme disposições legais atualizadas. A
A
utora também interpôs
R
ecurso
A
desivo,
em face de
parte da decisão que a condenou ao pagamento de custas e honorários, apesar da procedência do pedido principal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve falha na prestação de serviços pela
C
orretora ao permitir a realização de operações não autorizadas na conta da
Demandante
; e estabelecer a correta distribuição do ônus sucumbencial, diante da parcial procedência da
lide
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor,
diante da
relação de consumo entre as partes, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4.
A
Acionante
nega a autoria das operações realizadas com o ativo WING21,
no dia
28.01.2021, que resultaram em prejuízo financeiro. A
Suplicada
, embora tenha alegado que os acessos ocorreram com dados legítimos da titular e a partir de IPs previamente utilizados, não produziu prova técnica conclusiva capaz de afastar a tese de falha na segurança da plataforma.

5.
O ônus probatório, fixado conforme o art. 373, II, do CPC, exigia da
Demandada
comprovação da legitimidade das transações e da inexistência de falha. Contudo, a instituição financeira expressamente abriu mão da produção de provas técnicas e não apresentou evidência inequívoca da regularidade das operações.

6.
A alegação de que os prejuízos
resultaram
de liquidação compulsória, por ausência de margem de garantia, não afasta a responsabilidade da
Acionada
, pois a necessidade de liquidação decorreu de operações cuja legitimidade não foi comprovada.

7.
Eventuais inconsistências nas alegações da
Suplicante
não configuram, por si sós, comprovação da regularidade das transações ou afastamento da responsabilidade da
C
orretora, cuja obrigação de segurança é reforçada pela confiança inerente à atividade.

8.
Quanto ao
R
ecurso
A
desivo, verifica-se contradição na condenação da
Requerente
ao pagamento das custas e
dos
honorários, apesar da procedência do pedido principal. Sendo matéria de ordem pública e passível de correção em sede recursal, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, redistribuindo-se o ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.
Apelo
adesivo provido.

—————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, §11, 86 e 373, II; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1001186-88.2017.8.26.0505, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2021.

—————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
e Recurso Adesivo
n°
8009289-31.2022.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura
m
como Recorrente
s
/
Recorrid
os

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

e
ANA LAURA DE AZEVEDO ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO
APELO DA RÉ e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
.